Tribunal: TJDFT
Processo: 0746449-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor, mas, na esteira do disposto no inciso XII do art. 835 do CPC, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Precedentes.

2. No caso concreto, a penhora anteriormente determinada sobre os direitos aquisitivos de bem alienado fiduciariamente foi desconstituída em razão de ter sido compreendida como inútil para a satisfação do crédito perseguido. Porém, o imóvel foi avaliado em valor suficiente para quitar tanto o mútuo perante a instituição financeira quanto a dívida exequenda, o que implica a utilidade, a priori, da penhora.

3. Agravo de Instrumento provido.